Tribunal: TJBA
Processo: 8033187-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033187-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIJAVAN LEITE SANTOS Advogado(s):MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 8000963-82.2024.8.05.0043, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), com o consequente sobrestamento da execução. O agravante sustenta que os cálculos são unilaterais, não obedecem ao art. 534 do CPC e excedem os limites do título executivo, requerendo a apresentação de nova planilha detalhada. O agravado defende a regularidade dos cálculos e a inadmissibilidade da impugnação sem planilha substitutiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a homologação de cálculos apresentados pelo exequente quando, intimado para impugnar, o devedor permanece inerte, deixando de apresentar manifestação no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 535 do CPC assegura ao devedor a oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, hipótese observada no caso, mediante intimação formal do Município. 4. A inércia do agravante diante da intimação para impugnar os cálculos configura preclusão lógica e consumativa, obstando a rediscussão da matéria em sede recursal. 5. A alegação de que os cálculos homologados seriam unilaterais e careceriam de fundamentação técnica não se sustenta frente à ausência de impugnação específica e tempestiva. 6. A jurisprudência do TJ/BA e do STJ consolida entendimento de que, diante da preclusão, não cabe ao devedor alegar posteriormente excesso de execução ou nulidade da homologação, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação tempestiva pelo devedor quanto aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença enseja a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em instância recursal. 2. A inércia do executado em momento oportuno inviabiliza a alegação posterior de excesso de execução ou nulidade da decisão homologatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 534 e 535. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039634-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 20.03.2019, pub. 10.09.2024. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão interlocutória vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04